Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOPERATIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante discorda da extinção do feito, em razão da necessidade de prosseguimento em face do terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da apelada; e (ii) a manutenção da gratuidade de justiça à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cooperativas singulares, centrais e confederações possuem autonomia e independência, não havendo solidariedade passiva entre elas, conforme art. 6o da Lei n. 5.764/71 e jurisprudência do c. STJ.
4. A ilegitimidade passiva da apelada é evidente, pois não há relação contratual direta com a autora.
5. A gratuidade de justiça deve ser mantida nesta instância recursal, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o e § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Mantida a gratuidade de justiça à autora. Negado provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; Lei n. 5.764/71, art. 6o; CPC, arts. 85, 99 e 485.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.234.567, Rel. João Otávio de Noronha, j. 10/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 987.654, Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 15/03/2021.